Tribunal: TJDFT
Processo: 0722088-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722088-24.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP AGRAVADO: KARLA POLLYANA FERNANDES DE OLIVEIRA, KARLA POLLYANA FERNANDES DE OLIVEIRA 02100194178 DECISÃO Ausente o recolhimento do preparo (id 17894329), apesar da oportunidade concedida, resta deserto o presente recurso (CPC 1.007, § 4°). Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. I. Dê-se baixa. Brasília, 06/08/202020. d Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR